Tribunal: TJES
Processo: 5009258-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA INCIDENTALMENTE EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais ajuizada Pelo falecido, deferiu a habilitação da suposta companheira— com fundamento no reconhecimento de união estável em sentença proferida pela Justiça Federal em ação previdenciária — e excluiu a habilitação anteriormente deferida à cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento incidental de união estável em ação previdenciária transitada em julgado produz coisa julgada material apta a excluir a cônjuge supérstite da sucessão processual; (ii) determinar se a habilitação da companheira pode ser admitida sem o devido reconhecimento judicial da união estável em ação própria no juízo de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da união estável realizado incidentalmente em ação previdenciária não produz coisa julgada material sobre o estado familiar das partes, nos termos do art. 504 do CPC.

A Justiça Federal é materialmente incompetente para declarar união estável como pedido principal, sendo a competência para tais ações da Justiça Estadual.

A sentença federal que reconheceu a união estável limitou-se a fundamentar a concessão de pensão por morte, sem eficácia erga omnes ou efeitos patrimoniais sucessórios.

A existência de casamento válido entre o falecido e a primeira agravante, não desconstituído por separação judicial ou divórcio, gera presunção de legitimidade da cônjuge como herdeira necessária.

A exclusão da cônjuge do polo ativo, sem o devido contraditório e sem sentença declaratória da inexistência do vínculo conjugal, viola o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

A eventual existência de união estável paralela deve ser discutida em ação própria no juízo de família, sob pena de usurpação de competência e comprometimento do contraditório.

O Tema 529 do STF impede o reconhecimento de união estável concomitante a casamento válido, salvo comprovada separação de fato, o que exige dilação probatória não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento incidental de união estável em ação previdenciária não produz coisa julgada material sobre o estado civil das partes, nem legitima habilitação sucessória em processos cíveis.

A cônjuge sobrevivente possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária até decisão judicial que reconheça a existência de união estável paralela, proferida pelo juízo de família competente.

A exclusão da cônjuge com base em sentença proferida por juízo materialmente incompetente configura violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 504 e 687; CC, arts. 1.723, § 1º, e 1.845, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 529 de Repercussão Geral; TRF3, ApCiv 5054774-06.2024.4.03.9999, Rel. Des. Marcus Orione, j. 17.07.2024; TJRJ, Apelação 0000145-92.2007.8.19.0006, Rel. Desª Elisabete Filizzola, j. 06.10.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009258-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros (2)

AGRAVADO: VALERIA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA INCIDENTALMENTE EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais ajuizada pelo falecido, deferiu a habilitação da suposta companheira— com fundamento no reconhecimento de união estável em sentença proferida pela Justiça Federal em ação previdenciária — e excluiu a habilitação anteriormente deferida ao cônjuge virago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento incidental de união estável em ação previdenciária transitada em julgado produz coisa julgada material apta a excluir a cônjuge supérstite da sucessão processual; (ii) determinar se a habilitação da companheira pode ser admitida sem o devido reconhecimento judicial da união estável em ação própria no juízo de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da união estável realizado incidentalmente em ação previdenciária não produz coisa julgada material sobre o estado familiar das partes, nos termos do art. 504 do CPC.

A Justiça Federal é materialmente incompetente para declarar união estável como pedido principal, sendo a competência para tais ações da Justiça Estadual.

A sentença federal que reconheceu a união estável limitou-se a fundamentar a concessão de pensão por morte, sem eficácia erga omnes ou efeitos patrimoniais sucessórios.

A existência de casamento válido entre o falecido e a primeira agravante, não desconstituído por separação judicial ou divórcio, gera presunção de legitimidade da cônjuge como herdeira necessária.

A exclusão da cônjuge do polo ativo, sem o devido contraditório e sem sentença declaratória da inexistência do vínculo conjugal, viola o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

A eventual existência de união estável paralela deve ser discutida em ação própria no juízo de família, sob pena de usurpação de competência e comprometimento do contraditório.

O Tema 529 do STF impede o reconhecimento de união estável concomitante a casamento válido, salvo comprovada separação de fato, o que exige dilação probatória não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento incidental de união estável em ação previdenciária não produz coisa julgada material sobre o estado civil das partes, nem legitima habilitação sucessória em processos cíveis.

A cônjuge sobrevivente possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária até decisão judicial que reconheça a existência de união estável paralela, proferida pelo juízo de família competente.

A exclusão da cônjuge com base em sentença proferida por juízo materialmente incompetente configura violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 504 e 687; CC, arts. 1.723, § 1º, e 1.845, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 529 de Repercussão Geral; TRF3, ApCiv 5054774-06.2024.4.03.9999, Rel. Des. Marcus Orione, j. 17.07.2024; TJRJ, Apelação 0000145-92.2007.8.19.0006, Rel. Desª Elisabete Filizzola, j. 06.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009258-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA, ADRIANA CRISTINA DE FATIMA, ANACLETO ELVENCIO DE FATIMA

AGRAVADO: VALERIA DA SILVA, DIEGO VINICIUS SILVA, ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA SULAY DE FREITAS ROCHA LIMA - MG140527

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GAMBARTE COELHO - ES13034-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA
,
ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA
e
ANACLETO HELVENCIO DE FÁTIMA
contra a decisão (ID. n. 9013766) proferida pel
o d.
juízo
da 1ª Vara Cível
da Comarca de
Barra de São Francisco/
ES
, que, nos autos da “
ação declaratória de negativa de débito c/c ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais
”, processo nº 0003145-80.2019.8.08.0008), movida originariamente pelo falecido José de Fátima, deferiu o pedido de habilitação da Sra. Zeni Ferreira de Oliveira e, consequentemente, determinou a exclusão da habilitação anteriormente deferida à primeira Agravante, Sra. Maria das Dores Helvencio de Fátima, diante do reconhecimento da união estável entre o de
cujus
José de Fátima e a Sra. Zeni de Oliveira na ação previdenciária n° 5000553-52.2021.4.02.5005, perante a Justiça Federal.

Irresignados, os agravantes sustentam em suas razões recursais (ID. n. 9013762), em resumo, que: a Justiça Federal é materialmente incompetente para processar e julgar, com força de coisa julgada, o reconhecimento de união estável, matéria afeta à Justiça Estadual;
(ii)
a análise da união estável no juízo federal ocorreu de forma meramente incidental (
incidenter tantum
), como questão prejudicial, não formando, portanto, coisa julgada material sobre o estado civil das partes, nos termos do art. 504 do CPC;
(iii)
o falecido era casado com a primeira Agravante, e a relação mantida com a Agravada Zeni Ferreira de Oliveira configuraria concubinato, ao qual o ordenamento jurídico não confere proteção, conforme Tema 529 de Repercussão Geral do STF;
(iv)
a primeira Agravante possui legitimidade para figurar no polo ativo, devendo sua habilitação ser mantida, ou, subsidiariamente, ser admitida em conjunto com a Sra. Zeni.

Pugnam, ao final, pela antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão, indeferindo a habilitação da Sra. Zeni e mantendo a da Sra. Maria das Dores, ou, alternativamente, deferindo a habilitação de ambas.

Em decisão monocrática (ID. n. 10654981), este Relator deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando a manutenção da Sra. Maria das Dores Helvencio de Fátima no polo ativo do feito originário até o julgamento final do presente recurso.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contestação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Verifica-se que a decisão agravada, baseada
em sentença proferida pela Justiça Federal, deferi
u
a habilitação da Sra. Zeni Ferreira de Oliveira, suposta companheira do
de cujus
, e excluiu a da Sra. Maria das Dores Helvencio de Fátima, cônjuge supérstite, do polo ativo da ação indenizatória originária.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, a definir a extensão dos efeitos da coisa julgada de uma sentença previdenciária, que reconheceu incidentalmente uma união estável, sobre um processo de natureza cível que versa sobre direitos sucessórios.

Adianto, desde logo, que a insurgência recursal merece prosperar, alinhando-me aos fundamentos já expostos na decisão liminar que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Com efeito, o cerne da questão reside na correta interpretação dos limites objetivos da coisa julgada, matéria disciplinada pelo art. 504 do Código de Processo Civil, que preconiza que não fazem coisa julgada "I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" e "II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença". No caso em apreço, a ação que tramitou perante a Justiça Federal de Colatina (nº 5000553-52.2021.4.02.5005) tinha como objeto e pedido principal a concessão de um benefício previdenciário – a pensão por morte. O reconhecimento da união estável entre a Agravada Zeni e o falecido autor da ação originária, embora indispensável para o desfecho daquela lide, figurou como questão prejudicial, ou seja, como um antecedente lógico necessário à análise do mérito do pedido previdenciário.

Nesse exato sentido, o reconhecimento da união estável de forma incidental nos feitos em que se pleiteia pensão por morte constitui mera causa de pedir, não havendo, portanto, formação de coisa julgada material sobre a declaração do estado familiar. Isso ocorre, primordialmente, em razão da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar, como matéria principal, ações que versem sobre o Direito de Família, cuja competência é da Justiça Estadual. A decisão proferida pelo juízo previdenciário, portanto, produz efeitos apenas
endoprocessuais
no que tange à relação familiar, limitando-se a fundamentar a concessão do benefício pleiteado naquela específica demanda. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DEDUZINDO PEDIDO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) . RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL . 1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Assú - RN e o Juízo Federal da 11ª Vara da SJ/RN, nos autos de ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a autora da ação pleiteia a concessão de pensão devido a morte de seu companheiro. 2. "A definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda) . O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)." ( CC 121 .013/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 3/4/2012). 3 . A pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável, mas somente à concessão de benefício previdenciário, o que atrai a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento.
Ainda que o referido Juízo tenha de enfrentar a questão referente à caracterização ou não de união estável numa ação em que pleiteia exclusivamente beneficio previdenciário, como é o caso dos autos, não restará usurpada a competência da Justiça Estadual, na medida em que inexiste pedido reconhecimento de união estável, questão que deverá ser enfrentada como uma prejudicial, de forma lateral.
Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 11ª Vara da SJ/RN, ora suscitado, para processar e julgar o feito.
(STJ - CC: 126489 RN 2013/0013131-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2013).

DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL INCIDENTE EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA SEM EFEITO NO ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA . ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I . CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ratificação da união estável e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de anulação de ato jurídico e de petição de herança. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual da autora para pleitear direitos sucessórios e indenizações, já que a união estável foi reconhecida apenas incidentalmente na esfera previdenciária, sem efeito no âmbito do direito de família. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3 . Há duas questões em discussão:(i) saber se a sentença de reconhecimento de união estável em ação previdenciária produz efeitos no direito sucessório;(ii) saber se a autora possui legitimidade para pleitear a petição de herança e os valores do seguro DPVAT e verbas trabalhistas. III. RAZÕES DE DECIDIR4.
O reconhecimento de união estável em matéria previdenciária tem efeitos limitados à concessão de benefícios junto ao INSS e não se estende ao direito sucessório, de acordo com a jurisprudência do STJ
.5. A autora não formulou pedido de reconhecimento de união estável post mortem, o que inviabiliza a análise de pedidos sucessórios nos presentes autos. Ademais, os valores do seguro DPVAT não integram a herança, sendo devidos diretamente aos herdeiros legais, e as verbas trabalhistas estão condicionadas ao cadastro de dependentes funcionais, o que não foi demonstrado pela apelante.6 . A sentença de primeiro grau observou corretamente os limites do pedido inicial, em conformidade com o art. 141 do CPC, respeitando o princípio da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.Tese de julgamento: "O reconhecimento de união estável para fins previdenciários não produz efeitos no direito de família, sendo necessária ação específica para reconhecimento de união estável post mortem e pleitos sucessórios. A ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual impõem a extinção do processo sem resolução de mérito ."Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 141 e art. 492.Lei n .º 6.858/80, art. 1º.Lei n .º 6.194/74, art. 4º, § 3º.Jurisprudência relevante citada STJ, ROMS 35018, Rel . Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04/08/2015, DJE 20/08/2015.TRF-3, ApCiv 50995283820214039999, Rel . Des. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 04/08/2021.
(TJ-PR 00035309720228160170 Toledo, Relator.: substituta sandra regina bittencourt simoes, Data de Julgamento: 26/11/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RIOPREVIDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA NÃO COMPROVADA. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor para ser habilitado à percepção de pensão de ex-servidor.
Ausência de demonstração de união pública, duradoura e estável mantida entre o falecido e o autor que venha a caracterizar união estável, com intenção de constituir família, consequentemente, não há como determinar a habilitação do autor ao recebimento de pensão.
Competência do juízo cível com competência fazendária para o reconhecimento de união estável para fins previdenciários, não fazendo coisa julgada a questão prejudicial, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
Sentença de improcedência que mantém.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT DO CPC (0000145-92.2007.8.19.0006 - APELAÇÃO. Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO - Julgamento: 06/10/2015 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

PENSÃO POR MORTE - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - LEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - NULIDADE DA SENTENÇA.
1) É desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável, para efeitos previdenciários, que não se confundem com aqueles relativos ao direito de família.
2) Nada obsta que o reconhecimento da união estável se dê no âmbito da ação previdenciária, incidentalmente, a fim de se aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte.
3) Legitimidade da autora para pleitear o benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de seu alegado companheiro.
4) Apelação da autora provida. Declarada a nulidade da sentença. (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5054774-06.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 17/07/2024, Intimação via sistema DATA: 22/07/2024)

Dessa forma, não se mostra razoável, a exclusão da cônjuge do polo ativo, cujo casamento se encontrava formalmente hígido conforme certidão de casamento colacionada (ID n. 32341390), e na qual não consta qualquer averbação de divórcio ou separação.

Com efeito, a sentença proferida pela Justiça Federal reconheceu a união estável entre Zeni Ferreira de Oliveira e José de Fátima para fins previdenciários. Contudo, tal decisão não impede o exercício de direitos patrimoniais por parte da cônjuge sobrevivente, inclusive quanto ao ajuizamento ou prosseguimento de ação judicial proposta pelo falecido.

A condição de herdeira necessária da primeira Agravante, na qualidade de cônjuge (art. 1.845, I, CC), não pode ser afastada por uma decisão proferida por juízo materialmente incompetente para tal, e que analisou a questão apenas de forma incidental. A alegação de separação de fato demanda dilação probatória em via própria, no juízo de família, não podendo ser presumida ou importada acriticamente de outro processo com objeto e competência distintos.

O art. 1.845 do Código Civil prevê a condição de herdeira necessária da cônjuge sobrevivente, e o art. 687 do CPC estabelece que, falecido o autor, será suspenso o processo e os sucessores poderão habilitar-se como autores. Nesse contexto, a exclusão da cônjuge supérstite, sem oportunizar o contraditório e sem decisão judicial que declare a inexistência de vínculo sucessório, viola o devido processo legal.

Ademais, a pretensão dos Agravantes encontra amparo no Tema 529 de Repercussão Geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro". A existência de um casamento válido, sem prova robusta da separação de fato em sede apropriada, representa um óbice significativo ao reconhecimento de uma união estável paralela com plenos efeitos jurídicos, o que reforça a prudência de se manter a cônjuge no polo ativo até que a questão seja definitivamente dirimida na esfera competente.

Assim, a legitimidade da Sra. Maria das Dores Helvencio de Fátima para figurar como sucessora do falecido, ao menos nesta fase processual, afigura-se patente, tendo em vista a presunção de validade do casamento não desconstituído. A exclusão de sua habilitação com base em fundamento juridicamente inaplicável ao caso configura cerceamento de seu direito de acesso à justiça e de buscar a reparação patrimonial pretendida na ação originária.

Destarte, impõe-se reconhecer que o eventual vínculo de união estável entre a Sra. Zeni Ferreira de Oliveira e o falecido Sr. José de Fátima, caso existente, deve ser declarado judicialmente por meio de ação própria, ajuizada perante o juízo competente, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tal reconhecimento é condição indispensável para que os sucessores legítimos sejam regularmente chamados à lide, garantindo-lhes plena participação processual, sendo somente assim possível vinculá-los aos efeitos da coisa julgada e aos consectários patrimoniais dela decorrentes.

Cumpre salientar, ademais, que, embora a Sra. Zeni tenha logrado obter o benefício de pensão por morte, tal concessão não possui eficácia substitutiva quanto ao necessário reconhecimento judicial da união estável. Com efeito, conforme se extrai dos autos originários, inexiste prova robusta, inequívoca e idônea que ateste, de maneira cabal, a existência de união estável entre a referida senhora e o de cujus, tampouco há elementos probatórios suficientes que demonstrem que, à época do óbito, o Sr. José encontrava-se separado de fato de sua esposa legítima. Assim, à míngua de sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável, não há que se falar, neste momento, em legitimidade da Sra. Zeni para habilitar-se nos autos do inventário ou pleitear direitos sucessórios.

Ressalte-se, por oportuno, que o Juízo competente, por meio da decisão constante no ID 10156447, determinou a suspensão do processo de inventário dos bens deixados pelo Sr. José de Fátima (Processo nº 0001633-28.2020.8.08.0008), com o fito de oportunizar à suposta companheira o ajuizamento da demanda declaratória de união estável no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento de sua habilitação. Tal medida reforça a imprescindibilidade da via judicial própria para o reconhecimento da união estável e evidencia que, até ulterior deliberação, inexiste respaldo jurídico para a sua inclusão no polo ativo da sucessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
(i)
restabelecer a habilitação da Agravante MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA no polo ativo do processo nº 0003145-80.2019.8.08.0008 e
(ii)
indeferir, por ora, a habilitação da Agravada ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA, ressalvando que sua pretensão poderá ser reavaliada caso venha a obter o reconhecimento de sua união estável em ação própria, ajuizada perante o juízo competente da Vara de Família.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
(i)
restabelecer a habilitação da Agravante MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA no polo ativo do processo nº 0003145-80.2019.8.08.0008 e
(ii)
indeferir, por ora, a habilitação da Agravada ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA, ressalvando que sua pretensão poderá ser reavaliada caso venha a obter o reconhecimento de sua união estável em ação própria, ajuizada perante o juízo competente da Vara de Família.